Tribunal: TJPA
Processo: 0051474-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051474-57.2016.8.14.0301
APELANTE: BEATRIZ LOBATO COSTA NEGRAO SILVA, ANIEL DE SAROM NEGRAO SILVA

APELADO: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA, STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE QUE NÃO COINCIDE COM A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DO VENDEDOR CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. INVIABILIDADE ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Do atraso na entrega do imóvel. Do termo final da mora. Data de expedição do “habite-se” que não necessariamente coincide com a efetiva entrega do imóvel. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves ao comprador, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, a não ser que demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva destes. Apelantes que não se desincumbiram do ônus de provar que o imóvel se encontrava pronto e acabado quando da expedição do habite-se. I
mpõe-se a reforma da sentença para reconhecer o atraso na entrega do imóvel e fixar como termo final da mora, a data da disponibilização da matrícula individualizada da unidade (1º.10.2013).

2.

Reconhecida a mora, impõe-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, sendo remansosa a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel.

3.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

4.

Pedido de restituição em dobro de parcelas pagas a título de Taxa de evolução de Obra afastada ante a não demonstração da cobrança indevida.

5.

Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANIEL DE SAROM NEGRÃO SILVA e BEATRIZ LOBATO COSTA NEGRÃO SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, na ação ordinária que movem contra STATUS SPE – PROJETO IMOBILIÁRIO CHÁCARA CEDRO LTDA e STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.

Em sua inicial, narram os autores que firmaram contrato de promessa de compra e venda com as rés, para a aquisição de imóvel no empreendimento Chácaras Montenegro – Condomínio CEDRO, no valor de R$245.708,39 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oito reais e trinta e nove centavos) e que a data prevista para entrega era 28 de fevereiro de 2013.

Aduzem que a liberação do habite-se saiu em 23 de julho de 2013 e que a matrícula individualizada – exigida para o financiamento do imóvel pela Caixa Econômica Federal – somente foi disponibilizada em 1º de outubro de 2013. Afirmam que foram surpreendidos pela cobrança do valor de R$ 16.013,48 (dezesseis mil e treze reais e quarenta e oito centavos) em função do atraso no financiamento, a título de “parcela de amortização”.

Com base nesses fatos, a pretensão dos requerentes consistiu em ver reconhecida por sentença a abusividade de cláusulas contratuais; o atraso da obra superior a sete meses; a ilegalidade da taxa de amortização e; a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

Em decisão de ID 2285239, o magistrado
a quo
deferiu o pedido de justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Citadas, as requeridas apresentaram contestação alegando: a validade das cláusulas contratuais; a inexistência de atraso na entrega do empreendimento; a possibilidade de cobrança de correção monetária a partir do habite-se; a impossibilidade de repetição de indébito e a inexistência de danos materiais (lucros cessantes) e de danos morais. Requerem a improcedência da demanda.

Réplica apresentada refutando os argumentos articulados pelas rés e pugnando pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“III-DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores na inicial.

Condeno os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Por serem beneficiários da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que os sucumbentes possuem suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem a referida condenação ser extinta (art. 98, §3° do CPC).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Inconformados, os requerentes interpuseram recurso de apelação sustentando, que o habite-se não deve servir de parâmetro para entrega do imóvel, e sim, a entrega da matrícula individualizada, a qual era indispensável para o financiamento, restando configurado o atraso e, ainda, a ilegalidade da cobrança da parcela de amortização (juros de obra).

Contrarrazões apresentadas (ID 2285246).

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém, 03 de março de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

Conheço do Recurso de Apelação interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2.

Apelação. Razões Recursais.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade e inexistente preliminares passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que considerou a expedição do habite-se - e não a data da efetiva entrega do imóvel - para fins de verificação da ocorrência de mora da vendedora e as consequências desta definição. Passo a analisar.

2.1. Do atraso na entrega do Imóvel

Sobre o assunto, entendeu o magistrado
a quo
não estar “
devidamente comprovado o descumprimento da cláusula contratual relativa à entrega do imóvel, eis que esta ocorreu conforme o documento de fls. 152/153, dentro do prazo legal de tolerância, não restando configurada a ocorrência de ilícito civil praticado pela parte ré nesse ponto
”.

Conforme se verifica, o magistrado entendeu que a entrega do imóvel ocorreu com a expedição do habite-se, em 23 de julho de 2013.

Insurgem-se os apelantes contra a sentença, sob o argumento de que o habite-se não deve servir de parâmetro para a entrega do imóvel, já que a matrícula individualizada do bem - imprescindível para a liberação dos financiamentos por parte dos bancos - somente foi disponibilizada em 1º de outubro de 2013.

Entendo que, neste ponto, merece reparos a sentença recorrida. Passo a explicar.

Inicialmente, tenho que é entendimento assente na jurisprudência pátria que o habite-se, por si só, é insuficiente para demonstrar a entrega do imóvel em consonância com as cláusulas contratuais. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves ao comprador, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, a não ser que demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva destes.

Na hipótese dos autos, verifica-se que apesar da expedição do habite-se ter ocorrido em 23 de julho de 2013, a individualização da matrícula do imóvel só foi disponibilizada no dia 1º de outubro do mesmo ano, atrasando a imissão na posse com a entrega das chaves. Por sua vez, os apelados não demonstraram ter havido culpa por parte dos apelantes na demora para a individualização da matrícula, de forma que se impõe a desconsideração da data da expedição do habite-se para a fixação do termo final da mora.

De fato, não se pode considerar a data do habite-se como de efetiva entrega do imóvel, mormente quando afirmado e demonstrado pelo comprador que se encontrava pendente a individualização da matrícula da unidade e consequentemente impedido o financiamento para entrega das chaves.

Ressalta-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, estando os contratos firmados entre construtoras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Assim, cabe à vendedora demonstrar de forma cabal a ausência de atraso para efetiva entrega do imóvel, ou ainda, que o atraso decorreu de culpa dos compradores.

Na hipótese dos autos, havendo a demonstração por parte dos compradores de que a disponibilização da matrícula individualizada ocorreu em data posterior a prevista para a entrega do imóvel, era ônus da vendedora comprovar que o imóvel se encontrava perfeitamente acabado e pronto para fruição por parte do comprador, ante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor e devidamente determinada pelo magistrado antes do início da instrução probatória. No caso em análise, em que pese as alegações dos autores, ora apelantes, os apelados não produziram qualquer tipo de prova em sentido contrário.

Assim, não tendo os apelados se desincumbido do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, resta demonstrada a mora na entrega do imóvel, merecendo reforma a sentença, para que se considere o termo final da mora em 1º de outubro de 2013, que foi a data de disponibilização da matrícula individualizada (ID 2285238, págs. 18 - 23).

2.2. Dos Lucros Cessantes

Em consequência do decidido acima, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se que o empreendimento tinha como data prevista para a entrega, 28 de fevereiro de 2013. Com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias expressamente contratada entre as partes, o prazo fatal seria agosto/2013, no entanto, conforme fundamentação acima, o imóvel só foi entregue em 1º de outubro de 2013.

Desta forma, demonstrado o atraso e pacificado jurisprudencialmente que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, impõe-se a reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período da mora (agosto/2013 a 1º/10/2013).

No que se refere ao
quantum
dos lucros cessantes, cabe anotar que o aceito pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria, varia em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor de compra do imóvel.

Na hipótese dos autos, entendo razoável a fixação dos lucros cessantes, em valor correspondente a 0,5% sobre o valor total do imóvel previsto no contrato, corrigido monetariamente conforma súmula 43 do STJ e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, o que se encontra em consonância com a variação percentual consagrada pela jurisprudência pátria
[1]
.

2.3. Dos Danos Morais

Na linha do decidido acima, restado demonstrado o atraso na entrega do empreendimento, tendo a demora na conclusão da obra ultrapassado, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias aceitável para a atividade, houve provavelmente a frustração dos apelantes na fruição do bem para o fim que pretendiam.

No entanto, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Conforme a ementa acima transcrita, é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque os apelantes defendem a ocorrência de dano moral em virtude de a demora na entrega do imóvel e a cobrança ilegal de taxa de amortização terem refletido em sua esfera intima, já que compraram o apartamento para servir de moradia sua e de sua família, e isto foi obstado pelo atraso.

Ora, não obstante o atraso na entrega do imóvel possa ter acarretado desconforto aos apelantes, por período pouco superior a um mês, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos na relações negociais, especialmente quando se trata de construção de empreendimento de grande porte, não tendo os apelantes se desincumbido de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade.

Assim, embora tenha sido desagradável a espera pela entrega do apartamento, entendo que os fatos trazidos, não induzem ao reconhecimento do dano moral, não merecendo reforma a sentença, neste ponto.

2.4. Da Parcela de Amortização

Por fim, questionam os apelantes a abusividade da taxa de amortização e solicitam a sua restituição em dobro. Entendeu o magistrado de primeiro grau, não restar demonstrada a ilegalidade da referida taxa que, conforme defendido pelas apeladas, corresponde a correção monetária do período. Segundo o magistrado:

DA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE AMORTIZAÇÃO (RESTITUIÇÃO EM DOBRO)

Os autores não fazem prova da suposta ilegalidade da taxa de amortização cobrada. Não esclarecem nem indicam a ilegalidade contratual. Limitam-se a questionar o pagamento de R$ 16.013,48 (Dezesseis mil, treze reais e quarenta e oito centavos) em face de delonga na liberação da matrícula individualizada do imóvel. Destaque-se que os autores, em seus pedidos, não mencionam nada afeto ao registro imobiliário da unidade.

Ademais, a parte ré, nesse tópico, alega tratar-se apenas de correção monetária do saldo devedor, o que, segundo entendimento recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça é cabível a incidência da correção monetária sobre o saldo devedor devido pelo proinitente comprador de imóvel adquirido da planta, ainda que seja após a data de entrega prevista no contrato, sendo que se incluí neste o prazo de tolerância geralmente previsto nos contratos de compra e venda de imóvel.

Veja-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto;

Nos termos da jurisprudência desta Corte, considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e. de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação o custo de vida de famílias com renda mensal entre I e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. |...] (Aglnt no RFsp 1696597/RO, Rei. Ministro MARCO AURRLIO BELLIZZE, THRCEIRA TURMA julgado em 13/03/2018. DJe 27/03/2018) ^ ^

Portanto, improcede o pleito da parte autora nesse ponto.

Alegam os apelantes que a cobrança da taxa de amortização corresponde aos juros de obra (também denominados de “taxa de construção”, “juros no pé” e “evolução de obra”) e correspondem ao valor pago pelos promitentes compradores, de encargos relativos a juros incidentes na fase de construção, não se tratando de mera correção monetária. Requerem a reforma da sentença para que sejam restituídos os valores pagos indevidamente pelas apelantes a título de juros de obra incidentes no interregno do atraso da obra.

Porém, compulsando os autos, verifico que os autores, ora apelantes, não demonstraram sequer minimamente a cobrança ilegal de juros de obra ou taxa de evolução de obra, na medida em que segundo consta no boleto de cobrança (ID 2285238), a parcela de amortização corresponde à diferença do financiamento, o que foi reafirmado em troca de e-mail entre os litigantes. Não há nada nos autos que indique que referida cobrança se deu a título de taxa de evolução de obra.

Percebe-se, em verdade, que os apelantes confundem o conceito da referida taxa de evolução de obra, na medida em que esta é cobrada pela instituição financeira em modelo específico de financiamento bancário, no qual a assinatura do contrato de financiamento com o banco ocorre antes do término da construção do empreendimento e da entrega das chaves, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, não constando qualquer indício de cobrança indevida de taxa de evolução de obra nos presentes autos e tendo sido esclarecido pela ré que a parcela cobrada corresponde a diferença de financiamento, não merece reforma a sentença vergastada que julgou improcedente a demanda neste ponto.

3.

Conclusão

Ante todo o exposto e considerando a fundamentação acima,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação para alterar a sentença e reconhecer o atraso na entrega do imóvel contado desde que escoado o prazo de tolerância (28 de fevereiro de 2013 + 180 dias) até a efetiva entrega do imóvel (1º de outubro de 2013), sendo devido, somente no referido período, a indenização por lucros cessantes em valor correspondente a 0,5% sobre o valor total do imóvel previsto no contrato, corrigido monetariamente conforme a súmula 43 do STJ e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Mantenho o restante da sentença, por seus próprios termos.

Em razão da reforma da sentença com a parcial procedência da ação, impõe-se a sucumbência recíproca, de forma que as rés arcarão com 30% e os autores com 70% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno as rés a pagar aos advogados dos autores 30% e os autores a pagar aos advogados das rés 70% dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Por serem os autores beneficiários do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

É o voto.

Belém, 17/03/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Acórdão nº. 2770067, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20; AI 0005816-40.2016.8.14.0000. 1
ª
Turma de Direito Privado. Rel. Gleide Pereira de Moura. Data de julgamento: 24/04/2018; 2016.04161729-34, 166.209, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-17

Belém, 25/03/2020